Tribunal: CARF
Processo: 15165.721592/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721592/2019-18
RESOLUÇÃO
3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ST FILM DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) analise os esclarecimentos e
documentos apresentados pela Recorrente nos autos e, caso necessário, intime-a para apresentar
informações adicionais que permitam a conciliação e confirmação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos utilizados nas operações de importação, objeto do Auto de Infração; (ii)
elabore relatório conclusivo com a manifestação sobre a efetiva comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos necessários à prática das operações de comércio
exterior; e (iii) proceda à intimação da Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre
o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta)dias. Concluída a diligência, com ou sem
manifestação da Recorrente, retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento do
julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Fl. 7432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 11-67.729,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
que, por unanimidade de votos, julgou:
- procedente em parte a impugnação apresentada por ST FILM DO BRASIL LTDA.;
- improcedente a impugnação apresentada por ROSIMEIRE VIEIRA CARNEIRO.

O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 24/01/2014 a 31/08/2018
IMPORTAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS
EMPREGADOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO
ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO. CABIMENTO.
Considera-se dano ao Erário, a interposição fraudulenta de terceiros, punida com
a pena de perdimento da mercadoria ou, no caso de esta não ser localizada ou ter
sido consumida, com multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro.
COMÉRCIO
EXTERIOR.
FATURA
COMERCIAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PERDIMENTO DA MERCADORIA. MULTA SUBSTITUTIVA. CABIMENTO.
A utilização de fatura comercial ideologicamente falsa para instrução do despacho
aduaneiro configura infração punível com a pena de perdimento, substituída,
quando for o caso, pela multa equivalente a cem por cento do valor aduaneiro das
mercadorias na forma da LEI.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de
infrações à legislação aduaneira extingue-se após cinco anos, contados da data da
infração, nos termos do Artigo 139 do Decreto-lei no 37/66.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 12/01/2017 a 31/08/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PELÍCULAS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES
(INSULFILM). AUTOADESIVAS. NCM 3919.90.90.
Película de Poli (Tereftalato de Etileno). Autoadesiva. Aplicada sobre superfícies
de vidro, tipo janelas de edificações janelas e de veículos, com a finalidade de
melhorar o conforto térmico e luminoso dos ambientes, pela
supressão/diminuição de componentes dos raios solares, classifica-se no código
NCM 3919.90.90.
Fl. 7433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
3
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA. CABIMENTO.
A classificação fiscal incorreta de mercadoria na NCM configura infração, sujeita à
aplicação de multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, conforme
previsto no art. 84, I, da MP no 2.158-35/01, c/c art. 69 e 81 da Lei no 10.833/03.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 24/01/2014 a 31/08/2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ACRÉSCIMO VALOR DO SEGURO AO VALOR
ADUANEIRO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO.
Considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, tendo por efeito a preclusão do direito à sua contestação
administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
O presente processo trata de autos de infração, lavrados em 10.10.2019, no valor
total de R$ 12.434.541,56 (doze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil,
quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), contra a empresa
importadora ST FILM DO BRASIL LTDA., CNPJ 06.103.374/0001-19, tendo a
fiscalização, ainda, atribuído responsabilização solidária à contribuinte ROSIMEIRE
VIEIRA CARNEIRO, CPF 838.869.319-00.
A ação fiscal para verificação da regularidade dos pagamentos dos tributos e
demais gravames incidentes sobre as importações de mercadorias objeto de
Declarações de Importação (DI), registradas no período de 24.01.2014 a
31.08.2018, que foi realizada após o desembaraço aduaneiro das mercadorias,
apurou que:
1) As faturas comerciais apresentadas como instrutivas dos despachos aduaneiros
eram falsas/inidôneas;
2) Não foi identificada a origem dos recursos para realização das operações de
importação; e
3) Para parte das importações, houve recolhimento a menor dos tributos em
decorrência de erro na classificação fiscal das mercadorias e de não ter sido
acrescentado o valor do seguro internacional ao valor aduaneiro das mercadorias.
Na tabela a seguir, encontram-se detalhados os valores lançados.
Fl. 7434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
4

A autoridade lançadora apresentou o detalhamento e a descrição completa dos
fatos no Relatório Fiscal anexo aos Autos de Infração, que de forma resumida
passo a relatar.
1) A ST FILM DO BRASIL LTDA. doravante denominada ST FILM, registrou sua
primeira declaração de importação no mês de julho de 2004 para nacionalizar
mercadorias descritas como sendo “Películas de Controle Solar”, classificadas na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), sob o código 3919.90.001 , que
corresponde a “Outras Chapas, Folhas, Tiras, Películas e Outras Formas Planas,
Auto-adesivas, de Plásticos, Mesmo em Rolos”, que tinham como
exportador/fabricante/produtor a empresa STI INC., sediada nos Estados Unidos.
2) Após essa importação inicial, a autuada efetuou outras vinte e oito importações
de mercadorias da mesma espécie, entre julho de 2004 e outubro de 2008. Em
vinte e duas declarações de importação (DI) foi declarado que o exportador era a
STI INC. (Solar Tint International Inc.). Em outras sete DI a empresa OPTIMUM
COATING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., sediada no México, foi indicada como
sendo a exportadora.
3) Sobre a empresa STI INC. cabe destacar:
3.1) Conforme documentos societários, arquivados no registro comercial do estado
americano da Califórnia, a empresa foi constituída em junho de 2002 pelo
incorporador/contador, ARMANDO C. IBARRA, cujo escritório se localizava no seguinte
endereço: 296 H Street, 2nd floor, Chula Vista, California, 91910 (localidade próxima à
fronteira do México).
3.2) Em janeiro de 2009 foi arquivado novo registro societário em que constam os nomes
dos diretores/executivos, seus endereços e o endereço da entidade, todos iguais e
coincidentes com o escritório de Armando C. Ibarra.
3.3) Nenhum dos endereços cadastrais informados nos atos societários coincide com o
endereço informado nas DI para a entidade apresentada no papel de exportador, o que
leva a crer que a empresa estrangeira é meramente escritural, sem qualquer atividade
empresarial de fato.

4) Sobre a empresa OPTIMUM COATING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. cabe
destacar:
Fl. 7435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
5
4.1) Conforme documentos societários, disponíveis para consulta pública em registro
comercial do México, o mexicano RICARDO ROMERO OROZCO, CPF 010.509.899-02, é o
responsável pela empresa, enquanto que o brasileiro ABRAHÃO VIEIRA CARNEIRO FILHO,
CPF 887.625.139-15, é procurador plenipotenciário da empresa.
4.2) Ocorre que Ricardo Orozco e Abrahão Carneiro Filho são fundadores da autuada, ST
FILM. Não obstante tal fato caracterizar a vinculação entre vendedor/comprador, isso não
foi informado no campo próprio das DI.
4.3) Outro fato que demonstra a vinculação entre as partes é a constituição da empresa
nacional OPTIMUM COATING TECHNOLOGIES DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA, CNPJ
09.650.239, comandada por Ricardo Orozco e Abrahão Carneiro Filho.
4.4) Comparando-se a assinatura aposta por Ricardo Orozco no ato constitutivo da
Optimum Coating Technologies do Brasil Sociedade Anônima com a assinatura que consta
no ato constitutivo da STI Inc., dá para concluir que esta última empresa também é
comandada por ele.

5) A partir dos detalhes, acima trazidos, relacionados às entidades estrangeiras STI
INC. (SOLAR TINT INTERNATIONAL, INC.) e OPTIMUM COATING TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V., já se teria bastante clareza e certeza em se afirmar que as referidas
empresas, em conjunto com ST FILM e a também nacional OPTIMUM COATING
TECHNOLOGIES DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA (CNPJ 09.650.239), podem ser
consideradas como integrantes de um grupo econômico de fato transnacional
que, atuante no comércio exterior, ocultou de forma deliberada tal informação
nas DI registradas em seu interesse.
6) Tendo o referido grupo empresarial como intuito fundamentar a dúvida na
regularidade/licitude da atuação da autuada, ST FILM, nas operações de
importação em seu nome registradas, bem como praticar outras irregularidades,
apuradas na presente ação fiscal, como será demonstrado à frente.
7) Conforme afirmado anteriormente, a primeira importação de películas
efetuada pela autuada se deu no ano de 2004. A partir de outubro de 2008, a
autuada deixou de importar as películas de controle solar procedentes do México
e passou a importá-las a partir da Coréia do Sul.
8) Apesar da mudança da origem, dentre as 55 operações de importação que
foram embarcadas na Coréia do Sul, entre outubro de 2008 e dezembro de 2018,
constam 51 em que o exportador declarado foi a empresa MR FILM
TECHNOLOGY, sediada no estado americano da Califórnia.
Fl. 7436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
6
9) A respeito da empresa MR FILM TECHNOLOGY, destaca-se:
O que realmente chamou a atenção, entretanto, é que com base na documentação
societária constante dos arquivos públicos daquele estado (Documentos Comprobatórios -
outros - no 6), tal entidade estrangeira, formalizada apenas em 17/09/2009 - 49 dias antes
de ter sido indicada pela primeira vez como exportador em uma DI registrada pela ST FILM
DO BRASIL LTDA. (05/11/2009) - consta ter sido DISSOLVIDA já em 23/05/2011, fato que
colocava sob evidente suspeita de FALSIDADE DOCUMENTAL nada menos que 42 supostas
Faturas Comerciais que, datadas posteriormente e indicando tal ente jurídico estrangeiro
já encerrado como suposto emissor, foram apresentadas/declaradas como instrutivas de
mesma quantidade de despachos aduaneiros registrados perante a Aduana brasileira pelo
ora Sujeito Passivo.
(...)
Como se não bastasse, comparando-se as assinaturas de Sukwon Choi - aparentemente a
única pessoa física que respondia legalmente pelo ente jurídico estrangeiro - presentes nos
documentos societários com aquelas a ele próprio atribuídas - também aparentemente,
dada a grafia visível - em supostas Faturas Comerciais digitalizadas, anexadas/instrutivas
de despachos direcionados para canal de conferência registrados a partir de 07/2015, a
percepção de falsidade toma ares de quase certeza.

10) Apurou-se, ainda que as empresas, listadas no quadro a seguir, as quais
têm em seus quadros societários parentes dos integrantes da autuada ST
FILM, efetuaram operações de importação nos moldes das conduzidas pela
autuada, ou seja, importações da mesma espécie de mercadoria
procedentes da Coréia do Sul.

Fl. 7437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
7
11) Ao grupo econômico de fato formado por STI INC., OPTIMUM COATING
TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., ST FILM DO BRASIL LTDA. e OPTIMUM COATING
TECHNOLOGIES DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA devem ser agregadas as
pessoas jurídicas citadas na tabela acima, bem como as pessoas físicas a ela
relacionadas, ante as evidências de que os integrantes de tal grupo econômico,
predominantemente formado por pessoas com laços familiares, vêm atuando de
longa data na importação de películas de controle solar, mediante o uso de
artifícios irregulares.
12) Nas operações de importação objeto da presente ação fiscal, a ST FILM
figurou como importadora direta, ou por conta própria, na maioria dos casos,
tendo em vista os documentos instrutivos apresentados. Verificou-se, também,
que, no cadastro específico da Receita Federal, inexistem empresas habilitadas
para atuarem como importadoras por sua conta e ordem ou por encomenda, ou
mesmo empresas adquirentes ou encomendantes que a apresentassem como
importadora.
13) Da análise da documentação apresentada inicialmente pela autuada, em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, foi formalizado o Termo de
Constatação / Termo de Intimação no 035/2019, do qual transcreve-se o seguinte
trecho:
1.1.1 O item 2.1 da intimação constante do TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO
(1/2), de 25/01/2019 considera-se PARCIALMENTE ATENDIDO, tendo em vista que:
1.1.1.6. PARA NENHUMA DAS 20 (VINTE) OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO SOB
ANÁLISE FORAM APRESENTADOS elementos comprobatórios do efetivo contato
com a entidade MR FILM TECHNOLOGY, apresentada como sendo o(s)
exportador(es)/fornecedor(es) nas declarações aduaneiras; o que se trouxe a tal
título dá conta de tratativas com pessoas que, a teor da identificação corporativa
ali presente e também conforme a nomeação feita pelo próprio contribuinte, teriam
se dado com ente jurídico estrangeiro denominado/identificado como NEXFIL USA
que, por óbvio, É DIVERSO do dito exportador, não obstante os endereços
declarados para ambos serem coincidentes.(grifei)
14) Verificou-se ainda que, em todas as supostas faturas comerciais apresentadas
pela autuada, constava a assinatura, claramente adulterada, de Sukwon Choi,
conforme já demonstrado ao se comparar as assinaturas a ele atribuídas nos
documentos constitutivos da MR Film Technology e na fatura comercial no
MR180615-1, relacionada à DI 18/1601579-4.
15) Apesar da NEXFIL USA nunca ter constado nas declarações de importação
como sendo a exportadora das mercadorias, a autuada apresentou documentos
emitidos pela NEXFIL USA.
Fl. 7438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
8

16) Da análise dos referidos documentos destacaram-se as seguintes
considerações/conclusões:
> MR FILM TECHNOLOGY só poderia ser considerado como um ente jurídico –
PESSOA para os efeitos de identificação válida no campo EXPORTADOR das
declarações de importação – entre 09/2009 e 05/2011;
> entre 05/2011 e 12/2016 MR FILM TECHNOLOGY sequer poderia ser considerada
– válida e formalmente – como um nome fantasia e/ou comercial, conforme
normas de âmbito local do estado americano da Califórnia, dado que seu registro
como tal só foi efetivado em 12/2016;
> após 12/2016 e até os dias atuais MR FILM TECHNOLOGY pode e deve ser
tomado tão somente como um distintivo comercial e NÃO UM ENTE JURÍDICO,
situação de fato e de direito que, frise-se ainda que pareça óbvio, NÃO PODE SER
LICITAMENTE RELATIVIZADO A PONTO DE UMA COISA SER TOMADA COMO
EQUIVALENTE DA OUTRA;
> mesmo como distintivo comercial, e não obstante a informação de que teria sido
criado exatamente para criar/divulgar a NEXFIL (fabricante) sob uma nova marca
de filmes no Brasil, sequer o site de seu principal importador – o ora sujeito passivo
– ou qualquer outro expõe, propaga ou de qualquer forma divulga tal distintivo;
além disso, em catálogo apresentado digitalmente à fiscalização quando do
despacho da DI no 18/1601579-4 (...), há clara e explícita referência ao fabricante
do produto – NEXFIL – E NENHUMA MENÇÃO SEQUER À “MARCA” MR FILM,
conforme tela seguinte tirada daquele documento digital;
(...)
> por fim e ainda mais contundente, ao se assumir como autênticos e verdadeiros –
em especial no que se refere à titularidade das assinaturas da pessoa física Sukwon
Choi ali presentes – tanto dos documentos públicos arquivados nos órgãos
registrais do estado americano da Califórnia quanto da manifestação trazida pelo
sujeito passivo e reproduzida à tela C.31 anterior, tem-se que TODAS as Faturas
Comerciais (COMMERCIAL INVOICEs) apresentadas necessariamente DEVEM ser
reputadas, no mínimo, como IDEOLOGICAMENTE FALSAS, dado que
EVIDENTEMENTE ASSINADAS POR PESSOA DIVERSA DAQUELA A QUEM SE QUIS
ATRIBUIR SUA AUTORIA, conduta praticada com evidente intuito enganatório dado
o consciente e deliberado emprego de texto manuscrito que induz o leitor incauto a
reconhecer semelhanças com a grafia do nome do suposto autor, Sukwon Choi,
Fl. 7439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
9
único representante legal tanto da extinta/dissolvida MR FILM TECHNOLOGY, INC.
quanto da NEXFIL USA, INC.
17) Em resumo, as faturas comerciais apresentadas não podem ser
consideradas e tomadas como documentos idôneos, posto que foram
expedidos em nome de empresa/pessoa legalmente inexistente e assinados
por pessoa física diversa daquela a quem se quis atribuir a autoria,
constituindo irregularidade que se amolda à hipótese descrita na legislação
aduaneira como infração administrativa para qual é prevista a aplicação da
pena de perdimento da mercadoria ou, na sua impossibilidade, da pena de
multa equivalente ao valor aduaneiro.
18) Além dos fatos já relatados, a fiscalização buscou também identificar a
origem, a disponibilidade e, sendo o caso, a transferência dos recursos
financeiros empregados nas operações de importação em que a autuada foi
formalmente apresentada como importadora, procedimento que seguiu o
disposto na Instrução Normativa SRF no 228 de 2002.
19) Para esse fim, a ST FILM foi intimada a apresentar:
- os extratos de movimentação de todas as contas bancárias da empresa,
inclusive de aplicações, do período de interesse (01/2014 a 12/2018), em
meio digital e conforme leiaute estabelecido na Carta-Circular BACEN no
3.454/10, de 14/06/2010; e
- os arquivos digitais contendo a contabilidade da empresa para todo o
período de interesse, de acordo com as instruções contidas no item 2.4.1,
do ANEXO 2 ao presente TERMO; em qualquer caso, e nos termos dos Art.
1.179 a 1.186 do atual Código Civil (Lei no 10.406/02, de 10/01/2002),
deverá ser apresentado arquivo(s) digital(is) ou livro(s) físico(s) que
contenha(m) todas as operações relativas ao exercício da empresa no
período considerado, dia a dia, e lançadas com individualização, clareza e
com caracterização do documento respectivo.
20) A ST FILM, em atendimento à intimação, apresentou extratos de
movimentação financeira, no entanto, a documentação relativa à
contabilidade por ela apresentada não se prestou minimamente para o que
dela se esperava, conforme Termo de Constatação / Termo de Intimação
SECAP no 053/2019.
Fl. 7440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
10

21) Após a análise dos novos documentos/esclarecimentos apresentados
pela ST FILM, a fiscalização concluiu:
1. Que a disponibilidade e a transferência dos recursos foram suficientemente
demonstradas, tendo em vista que a própria sistemática atual de registro de
declarações de importação (DI), mediante débito automático de tributos, e a
apresentação de contratos de câmbio válidos, por si sós e desde que minimamente
aferidas suas efetividades, já se prestam para tanto, situações que foram
verificadas para as operações analisadas; e
2. Que, entretanto, a ORIGEM da imensa maioria desses mesmos recursos NÃO FOI
COMPROVADA, dada a precariedade/imprestabilidade dos registros contábeis da
entidade, associada à ausência de quaisquer outros elementos hábeis e suficientes
para suprir/contrapor tal grave deficiência.
22) Ressalte-se que a não comprovação da origem dos recursos
empregados nas operações de importação é considerada, por presunção
legal, como interposição fraudulenta, espécie mais gravosa do gênero
ocultação de pessoas, tendo por consequência:
(1) pena de perdimento às respectivas mercadorias ou, na impossibilidade de sua
apreensão, face a entrega a consumo, multa equivalente ao valor aduaneiro das
mesmas, cuja proposta de aplicação é, ao fim, um dos objetos da presente
autuação; e
Fl. 7441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
11
(2) representação administrativa para fins de declaração de inaptidão da empresa
perante o cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ), objeto de processo
administrativo próprio e apartado do presente.
Da
Penalidade
de
Perdimento
da
Mercadoria.
23) O cometimento da infração relativa ao desembaraço de mercadorias
estrangeiras, tendo por base faturas comerciais falsas/inidôneas é punido com a
pena de perdimento das mercadorias, nos termos do art. 23, inciso IV, § 1o, do
Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976.
24) A não comprovação da real origem dos recursos utilizados nas operações de
importação configura “Ocultação Presumida”, que a legislação define como
interposição fraudulenta, é conduta definida como dano ao Erário também punida
com a pena de perdimento das mercadorias, nos termos do art. 23, inciso V, §§ 1o
e 2o, do Decreto-Lei no 1.455 de 1976, c/c o art. 689, inciso XXII, e § 6o, do
Decreto no 6.759 de 2009.
25) Considerando que as mercadorias não mais se encontravam disponíveis para
apreensão, dado que foram entregues a consumo, aplica-se a pena de multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, conforme art. 23, §3o, do
Decreto-Lei no 1.455 de 1976, c/c art. 689, § 1o do Decreto no 6.759 de 2009.
Da
Classificação
Fiscal
Adotada.
26) O principal produto importado pela ST FILM trata-se de material plástico,
conhecido como insulfilm, a ser aplicado sobre superfícies de vidro (janelas de
edificações e de veículos), com a finalidade de melhorar o conforto térmico e
luminoso dos ambientes, pela supressão/diminuição de componentes dos raios
solares.
27) Constatou-se, a partir de janeiro de 2017, que a ST FILM alterou, de forma até
certo ponto surpreendente, tanto a descrição quanto a classificação fiscal das
películas importadas.

28) A alteração da classificação fiscal resultou numa redução da alíquota do IPI-
Importação de 15% (quinze por cento) para 5% (cinco por cento), tendo a ST FILM
sido questionada a respeito da mudança de classificação fiscal, ocorrida nas DI a
seguir relacionadas:
Fl. 7442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
12

29) Ressalte-se que em 01.10.2015, a empresa Optimum Coating Technologies do
Brasil Sociedade Anônima, que conforme já demonstrado é ligada a ST FILM,
protocolou consulta sobre classificação fiscal de mercadorias que deu origem ao
processo administrativo 19985.723861/2015-46. Transcrevem-se alguns trechos
da consulta. I –
DESCRIÇÃO DETALHADA DA QUESTÃO
A consulente vem através desta solicitar a análise de uma provável reclassificação
no código NCM de seus produtos, visto que, atualmente seus produtos são
classificados na NCM 3919, subposição 3919.10.00, com a seguinte descrição:
(...)
A alíquota de IPI aplicada para tal produto tem sido de 15% (quinze por cento).
16. Classificação adotada e pretendida, com os correspondentes critérios utilizados:
(...)
O produto fabricado pela consulente é a película de proteção solar, popularmente
conhecida como insufilm. Sendo esta considerada como “filmes, chapas, folhas,
películas, tiras e laminas de poli(terefilato de etileno), de espessura igual ou
superior a 5 micrometros, e igual ou inferior a 50 micrometros (filme PET)”, que
integram a NCM 39206299, EX 01, com a seguinte descrição:
39.20 Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares,
não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma
semelhante a outras matérias.
3920.62 – De poli(tereftalato de etileno) 39206299 – Outras
Ex 01 – Laminados de politereftalato de etileno (PET) para revestimento.
A alíquota de IPI aplicada para tal produto tem sido de 5% (cinco por cento), visto
que é uma exceção à regra aplicada à NCM da qual foi excepcionada.
(...)
A alíquota de IPI aplicada para tal produto tem sido de 5% (cinco por cento).
A película ou “insufilm” fabricada pela consulente, que por sinal É A ÚNICA
FABRICANTE DE TAL PRODUTO NA AMÉRICA LATINA, nada mais é do que um filme
de proteção solar que NÃO É AUTO ADERENTE, para sua aplicação é necessário a
utilização de água e sabão.
Fl. 7443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
13
30) No curso do referido processo de consulta, foram formalizadas exigências
para permitir a correta identificação do produto em questão. Entre elas,
destaque-se: “Especificar o propósito da utilização de água e sabão quando da
aplicação do produto, nos termos do item 16. A solução de água e sabão visa a
remover impurezas para a aplicação de película, ou sua função é de aumentar a
aderência da película sobre o vidro?”.
31) Não obstante fossem questionamentos simplórios, a consulente jamais
respondeu a eles, sendo a consulta, por consequência, considerada ineficaz em
26.04.2017 e o processo definitivamente arquivado em 21.12.2017.
32) No curso da fiscalização aplicada a ST FILM foi apresentado o seguinte pedido
de esclarecimento relativo à mudança da classificação fiscal, no Termo de
Constatação/Termo de Intimação SECAP no 035/2019.

33) A ST FILM apresentou uma resposta confusa e incompleta, afirmando que
“Nosso material não teve nenhuma mudança, em nenhum elemento ou em sua
caracterização, a escolha de mudar a NCM foi escolha administrativa, pautada na
melhor descrição na atual posição...”, o que indica que a classificação nada tem a
ver com uma mudança de produto. A tentativa de justificar a mudança de
classificação se baseou em mera retórica, sem a apresentação de elementos
identificadores que permitissem esclarecer/confirmar a classificação fiscal
adotada.
Fl. 7444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
14

34) Com relação ao conteúdo da tela anterior:
> A mera reprodução dos textos das classificações fiscais 3919.90.90 e 3920.62.99
não explica por que motivo esta - que sempre esteve disponível e ativa no período
analisado - deixou de ser utilizada por 12 ANOS apesar de, como dito, “atender
melhor o produto”;
> Claramente se afirma que a UMIDIFICAÇÃO tem sua utilidade na APLICAÇÃO do
produto, situação que, evidente e logicamente, não significa dizer que o produto
deixa de ser AUTOADESIVO caso não ocorra a umidificação da superfície onde será
aplicado; em outras palavras, a característica de autoadesividade NÃO DEPENDE
da presença e/ou acréscimo de água (umidificação);
> Já quanto à “tese” elaborada aparentemente para sustentar a solução desse
complexo “dilema de identidade” - o fato de existir, em ato expedido pela Câmara
de Comércio Exterior CAMEX, a expressão película fumê automotiva em uma lista
de produtos EXCLUÍDOS do âmbito de aplicação de direitos antidumping definitivos
- com todo o devido respeito às opiniões contrárias NÃO PODE SER CONSIDERADA
COMO MEIO HÁBIL a atender a exigência formulada para esclarecer a questão; em
verdade considera-se, inclusive, que o argumento utilizado é contrário à própria
tese, posto que, à primeira análise, a presença do produto em lista de EXCEÇÕES
permite concluir apenas que ele NÃO FAZ PARTE DA RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO
sobre a qual seriam aplicáveis os direitos comerciais estabelecidos; e
> Por fim, em relação ao “entendimento em conjunto da indústria como um todo”,
não consta dos documentos apresentados qualquer elemento que pudesse ser
identificado como formalização/registro/publicação de tal alegado consenso
setorial, de sorte que não é possível se verificar os termos, alcance e/ou âmbito de
aplicação do mesmo, sequer sua efetiva existência fática/jurídica.
35) Conforme disposto no Parecer Normativo Cosit no 6, de 20.12.2018, para fins
tributários e aduaneiros os entendimentos resultantes da aplicação da legislação
do Sistema Harmonizado devem prevalecer sobre definições que tenham sido
Fl. 7445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
15
adotadas por órgãos públicos de outras áreas de competência. Logo, a mera
indicação, em ato da Câmara de Comércio Exterior (Camex), de um produto, sem
que suas características estejam detalhadas, no contexto de exclusão de itens da
sujeição a direitos antidumping relacionados à classificação pretendida, não é
meio suficiente e hábil para atestar seu correto enquadramento.
36) Para que não restem dúvidas sobre a classificação fiscal de películas para
controle solar na posição tarifária 3919 em detrimento da posição 3920, veja-se
que na Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE) consta, atualmente,
a seguinte especificação para o atributo TIPO da posição tarifária 3919.
37) Tendo em vista o disposto na NESH da posição 39.19, a característica físico-
química cuja mudança poderia servir de argumento válido a dar sustentação à
mudança de classificação fiscal efetivada pela ST FILM seria a perda da condição
de ser auto-adesiva. Ocorre que, além da autuada não ter apresentado quaisquer
elementos técnicos e/ou documentais que pudessem comprovar que tal
característica deixou de existir nos produtos importados e assim considerados ao
longo de doze anos de importações, não constam, nas faturas comerciais relativas
às operações de importação citadas, alterações na descrição dos produtos
importados. Também não constam alterações nas declarações de exportação
registradas no país de origem das mercadorias, no caso Coréia do Sul, as quais
foram apresentadas em atendimento à exigência da fiscalização.
38) “Como subsídio adicional à elucidação da questão, junta-se ao processo
(Documentos Comprobatórios - outros - no 20) folheto explicativo e vídeo
institucional, produzidos por empresa americana e disponibilizados na internet,
(https://www.tapplastics.com/product_info/product_bulletins,
https://www.tapplastics.com/product_info/videos
e
https://www.youtube.com/watch?v=B22QdNHtb_8, acessos em 01/07/2019) que
trazem instruções de instalação de película de controle solar e que ilustram
claramente que o uso de solução de água e sabão tem por utilidade apenas a
LIMPEZA da superfície a ser recoberta e a de FACILITADOR/LUBRIFICANTE do
processo, NÃO SENDO RAZOÁVEL SUPOR OU CONSIDERAR QUE A UMIDIFICAÇÃO
RESULTANTE DE SEU ESPARGIMENTO SEJA CONSIDERADA COMO REQUISITO OU
ADITIVO NECESSÁRIO E/OU INDISPENSÁVEL À AÇÃO DO ADESIVO, que
indubitavelmente é parte integrante e indissociável de uma das faces da película,
não obstante tal camada adesiva fique protegida e seja exposta apenas quando da
retirada de camada plástica protetora momentos antes da efetiva aplicação”.
39) Conclui-se que a alteração da classificação fiscal promovida pela ST FILM
somente pode ser entendida como artifício engendrado de forma consciente com
a finalidade de reduzir o montante do IPI-Importação incidente nas operações de
importação.
40) Lançam-se, portanto, créditos do IPI-Importação decorrentes da diferença
entre a alíquota da classificação fiscal correta (15%) e a alíquota da classificação
fiscal adotada pela ST FILM (10%), com multa de ofício agravada prevista no art.
Fl. 7446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
16
80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (redação
dada pelo art. 13, da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007), dado evidente
intuito doloso das referidas práticas. Também são lançados juros moratórios
incidentes sobre a diferenças lançadas, com base no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430
de 1996.
41) Para a classificação fiscal incorreta há ainda a previsão de aplicação de multa
de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro, nos termos do art. 84, da Medida
Provisória (MP) no 2.158-35 de 2001 c/c art. 711, do Decreto no 6.759 de 2009.
Do Valor Aduaneiro
43) Antes de ser firmada a convicção a respeito da atuação fraudulenta/simulada
por parte da ST FILM, tendo em vista as já apontadas irregularidades quanto ao
exportador declarado e quanto à falsidade das faturas, suspeitou-se da correção
dos valores aduaneiros declarados.
44) No entanto, com base nas declarações de exportação (Export Declaration)
expedidas na Coréia do Sul (país de origem das mercadorias), os valores das
transações devem ser considerados corretos.
45) Adicionalmente, verificou-se que foram apresentados pela ST FILM
comprovantes de contratação de seguros relacionados a sete DI, são eles:

46) Os valores do seguro deveriam ter sido informados nos campos apropriados
das respectivas DI, para fins de serem acrescentados aos valores aduaneiros das
mercadorias importadas, o que não ocorreu. Dessa forma os valores aduaneiros,
base de cálculo dos tributos e demais direitos aduaneiros, foram ajustados de
forma a incluir os valores pagos a título de seguro.
47) Lançam-se, portanto, as diferenças de Imposto de Importação, IPI –
Importação, PIS/Pasep – Importação e Cofins – Importação, acrescidos de multa
de ofício, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 1996 (redação pelo art. 14
da Lei no 11.488, de 2007) e de juros moratórios, conforme previsto no art. 61, §
3o, da Lei no 9.430 de 1996.
Da Responsabilização Tributária
48) Tendo em vista os fatos e práticas anteriormente retratados, cabe incluir, na
qualidade de responsável pelos créditos tributários ora constituídos, a pessoa
física ROSIMEIRE VIEIRA CARNEIRO, CPF 838.869.319-00, por ser o único sócio
administrador formal da ST FILM, desde setembro de 2012, já que restaram
Fl. 7447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
17
configurados sua concorrência para prática dos atos irregulares, bem como seu
interesse comum nos resultados das práticas irregulares, tendo sido lavrado
Termo de Ciência Responsabilização Tributária nos seguintes termos:

A Autuada Principal ST FILM DO BRASIL LTDA apresentou Recurso Voluntário em
17/09/2020 (fls. 4631), o que fez com os seguintes pedidos:
276. Diante do cenário bordado, requer-se desses doutos julgadores o quanto
segue:
277. Com relação à pena de perdimento:
a) Provado que perante a legislação dos EUA é permitido à NEXFIL USA fazer
negócios apresentando-se exclusivamente como MR FILMS TECHNOLOGY, cai por
terra a argumento de que as faturas não merecem fé porque emitidas com falsa
declaração de vendedor, devendo a medida fiscal ser considerada improcedente
em face da suposta falsidade da fatura em razão da inexistência do exportador
declarado;
b) Considerando que não há impedimento legal para que uma pessoa mantenha
mais de uma assinatura, aliado ao fato de que há inequívoco reconhecimento de
Fl. 7448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
18
que as assinaturas são de sua autoria, perfazendo prova material (substância) que
suplanta as dúvidas relacionadas à consistência das assinaturas (forma), devendo a
medida fiscal ser considerada improcedente em face da falsidade da decorrente da
existência de duas grafias para assinatura do Sr. CHOI;
c) Acaso a divergência entre a via física e a digitalizada prevaleça como fundamento
para a imposição de penalidade, que seja restrita à única Declaração de Importação
para a qual o Fiscal encontrou referida divergência.
d) O reconhecimento da improcedência da medida fiscal em face da “não
comprovação da origem dos recursos utilizados” uma vez que a Recorrente logrou
apresentar provas da higidez dos recursos (integralmente provenientes do seu
faturamento) e a Fiscalização não produziu qualquer contraprova digna de fé capaz
de desabonar a origem apresentada pela Recorrente.
E, com relação à Reclassificação Fiscal (NCM):
e) A improcedência da reclassificação fiscal, em face dos elementos de fato e de
direito acima aduzidos;
f) o provimento do recurso e a consequente anulação da medida fiscal ora
combatida em face das DI ́s 16/03933125, 171546984 e 18/16015794, eis que
foram desembaraçadas após conferência pessoal do fiscal (canal amarelo);
279. E, por fim:
g) requer-se a anulação de todas as penalidades e exigências que foram veiculadas em
face das DI ́s 14/01647229, 14/05825318, 14/15564282 e 14/17982170, todas registradas
anteriormente a 14/10/2014 e, portanto, fulminadas pela decadência.
A Responsável Solidária ROSIMEIRE VIEIRA CARNEIRO apresentou Recurso
Voluntário igualmente em 17/09/2020 (fls. 4750), o que fez pedindo pelo integral provimento
para excluir a responsabilidade pelo débito que foi imposta à Recorrente.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme Despacho de Encaminhamento de fls. 4.748, os Recursos Voluntários são
tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser
conhecidos.

2. Objeto do litígio
Fl. 7449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
19
Versa o presente litígio sobre autos de infração lavrados no valor total de R$
12.434.541,56 (doze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um
reais e cinquenta e seis centavos), contra a empresa importadora ST FILM DO BRASIL LTDA, com
atribuição de responsabilidade solidária à sócia proprietária ROSIMEIRE VIEIRA CARNEIRO.
Conforme relatório, a ação fiscal teve início para verificação da regularidade dos
pagamentos dos tributos e demais gravames incidentes sobre as importações de mercadorias
objeto de Declarações de Importação (DI), registradas no período de 24.01.2014 a 31.08.2018, que
foi realizada após o desembaraço aduaneiro das mercadorias, sendo que a Fiscalização concluiu
que:
1) As faturas comerciais apresentadas como instrutivas dos despachos aduaneiros
eram falsas/inidôneas;
2) Não foi identificada a origem dos recursos para realização das operações de
importação; e
3) Para parte das importações, houve recolhimento a menor dos tributos em
decorrência de erro na classificação fiscal das mercadorias e de não ter sido
acrescentado o valor do seguro internacional ao valor aduaneiro das mercadorias.
O lançamento de ofício está demonstrado na tabela abaixo reproduzida:

A autuação foi parcialmente mantida pela DRJ de origem com relação à Autuada
Principal e integralmente com relação à Responsável Solidária, conforme conclusão abaixo:
Conclusão
1) Não foi objeto de impugnação a multa de ofício agravada incidente sobre as
diferenças de IPI – Importação, lançadas em decorrência da reclassificação fiscal
das mercadorias importadas por meio das DI 17/1125854-9, 17/1546498-4,
17/1703766-8, 18/0069535-9, 18/0786894-1 e 18/1601579-4.
2) Consideram-se definitivamente constituídas, ante a ausência de impugnação da
matéria, as diferenças de Imposto de Importação, IPI–Importação, Cofins–
Importação e PIS/Pasep-Importação, acrescidos de juros moratórios e multa de
ofício lançados em decorrência da não inclusão do seguro internacional no valor
aduaneiro das mercadorias importadas, cujos despachos aduaneiros se deram
Fl. 7450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
20
pelas
DI
15/2139034-9,
17/0070304-0,
17/1125854-9,
17/1546498-4,
17/17037668-0, 18/0786894-1 e 18/1601579-4.
3) Por conta da decadência, devem ser excluídas as multas equivalentes a 100%
do valor aduaneiro das mercadorias importadas, no valor de R$ 1.662.081,43, que
foram lançadas para as DI 14/0164722-9, 14/0582531-8, 14/1556428-2 e
14/1798217-0, conforme detalhado abaixo:
4) As películas de proteção solar importadas classificam-se no código NCM
3919.9090. Logo está correta a reclassificação fiscal efetuada pela fiscalização
para as mercadorias objeto das DI 17/1125854-9, 17/1546498-4, 17/1703766-8,
18/0069535-9, 18/0786894-1 e 18/1601579-4, cabendo o lançamento das
diferenças de IPI - Importação, com juros moratórios e multa de ofício agravada
dado evidente intuito doloso das referidas práticas, bem como o lançamento da
multa regulamentar por classificação fiscal incorreta prevista no art. 84, inciso I,
§§ 1o e 2o da Medida Provisória no 2.158-35 de 2001 e art. 69 da Lei no 10.833 de
2003.

5) Foi comprovado o dano ao erário, em decorrência da presunção de
interposição fraudulenta pela não-comprovação da origem dos recursos
empregados em operações de importação realizadas pela ST FILM, prevista no §
2o, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976. Ante a
impossibilidade de apreensão das mercadorias, face sua entrega a consumo, é
cabível a aplicação de multa equivalente a 100% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, por conta do disposto no art. 23, inciso V e § 3o, do
Decreto-Lei no 1.455 de 1976, com redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637 de
2002.
6) As faturas comerciais emitidas em nome da MR FILM TECHNOLOGY,
relacionadas às DI 14/0164722-9, 14/0582531-8, 14/1556428-2, 14/1798217-0,
14/2431151-0, 15/0563787-4, 15/1149767-1, 15/2139034-9, 16/0393312-5,
16/0396910-3, 16/1036168-9, 16/1256044-1, 16/1911394-7 e 17/0070304-0 são
ideologicamente falsas. Ante a impossibilidade de apreensão das mercadorias,
face sua entrega a consumo, é cabível a aplicação de multa equivalente a 100% do
valor aduaneiro das mercadorias importadas, por conta do disposto no art. 105,
do Decreto-Lei no 37 de 1966, e art. 23, inciso IV e §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455, de 1976.
7) É cabível a responsabilização solidária atribuída a Rosimeire Vieira Carneiro
pelos créditos tributários e multas lançadas em nome da ST FILM com base no
Fl. 7451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
21
disposto no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172 de 1966 e no art. 95, inciso I, do
Decreto-Lei no 37 de 1966.

3. Da Conversão do Julgamento do Recurso em Diligência
A multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor aduaneiro, em substituição à
pena de perdimento de mercadorias, prevista no § 3o, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455 de 1976,
foi aplicada para vinte operações de importação, cujas Declarações de Importação foram
registradas entre 24.01.2014 e 31.08.2018, em virtude de ter sido apurado pela Fiscalização que:
1) as faturas comerciais apresentadas como instrutivas dos despachos
aduaneiros de tais operações – e necessárias, nos termos da legislação, ao
seu anterior desembaraço – são falsas/inidôneas;
2) as operações de importação foram efetivadas mediante uso de recursos
cuja origem não foi identificada; e
3) cumulativa e especificamente para algumas dessas mesmas operações,
verificou-se o recolhimento a menor de tributo aduaneiro mediante uso de
artifício doloso.
A decisão recorrida afastou a falsidade documental, tendo em vista o
reconhecimento, pelo Sr. Sukwon Choi, presidente da NEXFIL USA, INC., de que seriam suas as
assinaturas apostas nas faturas comerciais.
Todavia, foi mantida a pena de perdimento em razão da “não comprovação da
origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior”.
A Fiscalização apontou que a Autuada foi intimada a apresentar documentos e
informações que comprovassem a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva transferência dos
recursos necessários à realização das operações de importação objeto da autuação, nos moldes do
disposto na IN SRF no 228, de 21 de outubro de 2002.
Em que pese a Recorrente ter apresentado extratos de movimentação financeira, a
Autoridade Fiscal desqualificou a contabilidade apresentada, considerando imprestáveis os
lançamentos concentrados em conta caixa, concluindo que não restou comprovado, de forma
objetiva e única, a real motivação e origem dos recursos financeiros movimentados nas referidas
contas bancárias e que, ao fim, deram causa às operações analisadas.
Foi emitido o Termo de Constatação/Termo de Intimação SECAP no 035/2019 para
os seguintes esclarecimentos:
1) Não foram apresentados – tampouco constam no ambiente SPED – os arquivos
contábeis relativos ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018;
2) As Escriturações Contábeis Digitais (ECD) dos anos 2014 a 2017, obtidas
diretamente do ambiente SPED, NÃO ATENDEM às exigências legais relacionadas
ao tema e previstas nos Arts. 1.179 a 1.186 do atual Código Civil (Lei no 10.406/02,
Fl. 7452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
22
de 10/01/2002), tendo em vista que os lançamentos ali presentes: (1) claramente
NÃO RETRATAM a totalidade das operações relativas ao exercício da empresa no
período considerado – notadamente a movimentação bancária, (2) NÃO FORAM
EFETUADOS dia a dia e (3) NÃO FORAM EFETUADOS com individuação, clareza e
com caracterização do documento respectivo; nesse contexto, para efeitos fiscais,
são consideradas imprestáveis para o fim de fazer prova a favor do contribuinte
em relação ao que lá consta.
3) Em decorrência do fato acima retratado, e com base apenas nas
informações/documentos encaminhados, NÃO É POSSÍVEL relacionar, de forma
unívoca (única), os créditos (+) na(s) conta(s) corrente(s) bancária(s)
APARENTEMENTE
relacionados
a
recebimentos
de
vendas
as(s)
seu(s)respectivo(s) documento(s) fiscal(is) (Nota(s) Fiscal(is)) emitido(s) pela
empresa.
A Recorrente prestou os seguintes esclarecimentos:

Efetuou a contratação de um novo contador para elaboração dos arquivos
contábeis referentes ao ano de 2018, os quais foram disponibilizados no
ambiente SPED;

Não tinha conhecimento dos dados inseridos, pelo antigo contador, nas
escriturações contábeis e disponibilizadas no ambiente SPED, referentes aos
anos de 2014 a 2017, e que somente aferia o trabalho do seu ex-contador por
meio da obtenção das certidões negativas. A impugnante, embora tenha tido
tempo para efetuar os lançamentos contábeis do ano de 2018 e disponibilizá-
los no ambiente SPED, não adotou providência alguma para sanar as
inconsistências da escrituração contábil dos anos de 2014 a 2017.

A DRJ de origem assim motivou o Acórdão recorrido:
Verificação da origem dos recursos para os anos 2014 a 2017
A fiscalização elaborou planilha (Tabela C.2 – Eventos financeiros relacionados às
importações), vide fls. 99/101 do Relatório Fiscal, com uma coluna para as
despesas incorridas pela autuada em suas importações no referido período, tais
como: remessa cambial para pagamento ao exportador, tributos e demais valores
pagos no registro da DI, ICMS incidente sobre a importação e prêmios de seguro;
e uma segunda coluna, relacionando a partir de qual banco foram efetuados os
pagamentos.
Considerando apenas os valores referentes aos anos de 2014 a 2017, apurou-se
um dispêndio com importações da ordem de R$ 14.250.162,21, valor que não
reflete a totalidade dos dispêndios, já que nele não se encontram computadas
outras despesas envolvidas no processo de importação, tais como armazenagem,
transporte interno, preparo e condução documental, as quais somente podem ser
verificáveis pela análise de outros documentos e registros, notadamente os
contábeis.
Fl. 7453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
23
Incluindo também o ano de 2018 chega-se ao valor de R$ 16.658.978,17.

Os lançamentos contábeis referentes às movimentações na conta contábil 277 –
BANCO SANTANDER S/A para o período de 2014 a 2017, apresentam valores
muito inferiores às despesas com importações pagas a partir daquele banco, o
que demonstra que assiste razão à fiscalização para afirmar: “Conforme acima, a
escrituração do período é completamente imprestável para fazer qualquer
espécie de prova em favor do sujeito passivo”.
Outra evidência de que a documentação apresentada pela autuada é imprestável
para demonstrar a origem dos recursos financeiros é o caso das notas fiscais de
saída no 4.246, no valor de R$ 56.000,00 (emitida em 18.11.2014), no 6.572, no
valor de R$ 50.212,20 (emitida em 04.09.2015), no 8.718, no valor de R$
29.960,00 (emitida em 30.03.2016) e no 12.983, no valor de R$ 19.089,89 (emitida
em 07.04.2017), para as quais não se encontrou correspondência direta e
específica com lançamentos bancários (créditos) efetuados nas respectivas datas
de venda, conforme se demonstra às fls. 105/113.
Neste ponto, a autuada apenas se defende quanto à nota fiscal no 6.572,
afirmando que, apesar de no extrato do Banco Itaú constar um depósito no valor
de R$ 47.370,00, efetuado em 04.09.2015, valor que coincide com o valor total
dos produtos daquela nota, a fiscalização mesmo assim considerou que tal valor
Fl. 7454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
24
não se presta para comprovar origem de recursos, já que não é possível identificar
quem efetuou o depósito.

Entendo que não cabe razão ao contribuinte em sua contestação, já que a
despeito da coincidência de valores apontada, que se ressalte é diferente do valor
total da nota fiscal, é primordial que seja identificada a origem do depósito, ou
seja, é necessário identificar que pessoa, física ou jurídica, efetuou o depósito, até
porque um dos escopos da fiscalização é justamente apurar se a autuada tem
como comprovar a origem dos recursos empregados em suas operações de
importação.
A fiscalização também fez um comparativo, mês a mês, para o período de
01/2014 a 12/2018, entre o montante de vendas (Nfe), que totalizou R$
23.207.112,73 e de dispêndios aduaneiros, que totalizou R$ 16.109.858,73.
Fl. 7455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
25

Com relação ao item a.5) acima, que foi transcrito do Relatório Fiscal, entendo
caber razão à impugnante quando alega erro na metodologia empregada pela
fiscalização, já que o saldo final de cada mês não foi transportado para o mês
seguinte, dando a entender que em vinte um meses (35% do total) os valores
pagos foram superiores aos valores das vendas, induzindo a uma conclusão de
que, ao menos nesses meses, houve necessidade de se utilizar recursos de
terceiros.
No entanto, considerando os demais elementos comprobatórios da não
comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de importação,
entendo caber razão à fiscalização na conclusão a seguir transcrita:
Conforme acima demonstrado, e não obstante o fato do valor nominal total de
vendas declaradas em Notas Fiscais de fato ser superior ao valor total de dispêndios
aduaneiros para o período inteiro, julga-se ser mais que evidente que os elementos
trazidos pelo sujeito passivo são claramente INSUFICIENTES para atender a
exigência de comprovação da real ORIGEM dos recursos empregados nas operações
de importação cursadas no período de 2014 a 2017.
Verificação da origem dos recursos para o ano de
2018
A fiscalização aponta que, na escrituração contábil do ano de 2018, foi utilizada
sistemática que impossibilita a identificação da real e efetiva origem de recursos
financeiros disponibilizados à entidade.
Mesmo considerando que os ingressos de recursos estejam formalmente
amparados por atos de comércio, aparentemente regulares, e que haja
Fl. 7456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
26
correspondência, em termos de valores e de identificação do suposto comprador,
entre as notas fiscais e os lançamentos contábeis iniciais relativos às vendas de
mercadorias (conta analítica de resultado 3101010001 – Receita de Vendas de
Mercadorias), nenhuma das 4.057 vendas ali registradas teve como contrapartida
a conta sintética 110102 – Bancos Conta Movimento, ou seja, nenhum pagamento
de vendas teria sido feito via sistema bancário, situação que se demonstra
improvável e inverossímil.
Em lugar da conta sintética 110102 – Bancos Conta Movimento foram
indevidamente utilizadas uma conta de ativo genérica (conta analítica
1102010002 – Clientes Diversos) e a conta 1101010001 – Caixa Geral, conta essa
que somente deveria ser utilizada para recebimentos em espécie.

Feitas as considerações a respeito dos lançamentos iniciais para reconhecimento
contábil das receitas de vendas, passa-se a análise dos lançamentos
subsequentes, destacando-se que, para 85% das notas fiscais de venda, os
lançamentos a crédito na conta analítica de ativo 1102010002 (Clientes –
Diversos) não identificaram de forma específica a que vendas anteriores se
referiam, já que no histórico do lançamento constava apenas a seguinte
informação “Recebimento Ref. Cliente DIVERSOS”. Outro fato relevante é a falta
de correspondência entre os lançamentos e os extratos bancários apresentados.
Fl. 7457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
27

Pelo exposto, nada a reparar quanto à seguinte conclusão que consta no
Relatório Fiscal:
(...) o uso de tais contas contábeis, na prática, transformou em fungíveis – sem
identidade - operações que absolutamente não deveriam ser assim consideradas
por diversos motivos, e tendo como efeito CLARAMENTE DESEJADO impedir, apenas
com base em tais registros e de forma absoluta, que se identifique a necessária e
indispensável correlação unívoca entre RECEBIMENTO(S) e PAGADOR(ES) dos
direitos decorrentes das vendas, tanto À PRAZO quanto À VISTA; em outras
palavras, a sistemática contábil adotada - desacompanhada de outros
registros/controles auxiliares - permite que se saiba quem é o COMPRADOR
FORMAL das mercadorias – informação já declarada nas Notas Fiscais – MAS
IMPEDE, CONSCIENTE E COMPLETAMENTE, que se saiba quem é o REAL PAGADOR
(ORIGEM DOS RECURSOS) dessas mesmas mercadorias;
Também resta claro que o contribuinte descumpriu o que fora determinado pela
fiscalização no Termo de Constatação / Termo de Intimação SECAP no 035/2019,
nos seguintes termos:
2.1.7. Vincular todos os créditos (+) na(s) conta(s) corrente(s) bancária(s) que deram
suporte financeiro e permitiram o pagamento dos dispêndios aduaneiros
relacionados às operações sob análise – principalmente os contratos de câmbio e os
tributos aduaneiros -, com as Notas Fiscais de venda de mercadorias que deram
causa aos referidos créditos; apresentar os comprovantes bancários respectivos,
onde fique demonstrado de forma clara referida vinculação; caso os créditos não se
refiram a vendas anteriores, apresentar a documentação legal/administrativa – ou
de outra ordem – que comprove de forma objetiva e direta a origem de tais
recursos; fica desde já esclarecido, por mais evidente e óbvio que pareça, que meras
transferências entre contas do próprio contribuinte devem assim ser consideradas –
meras transferências -, não podendo ser tomadas ou citadas, por si só, como a
prova de origem requerida;
Ante o exposto, em consonância com o que foi apontado pela fiscalização, no que
se refere à comprovação da origem, transferência e disponibilidade de recursos
financeiros utilizados em operações de importação da impugnante, entendo que:
1) Foi comprovada a disponibilidade e a transferência dos recursos financeiros,
haja vista a operacionalização do registro de declarações de importação,
Fl. 7458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
28
mediante débito automático em conta corrente, bem como a apresentação de
contratos de câmbio válidos.
2) Não houve comprovação da origem da quase totalidade dos recursos, por
conta da precariedade/imprestabilidade da escrituração contábil da autuada,
associada à ausência de quaisquer outros elementos hábeis e suficientes para
suprir/contrapor tal grave deficiência.
Com as conclusões acima, a DRJ de origem manteve a pena de perdimento com
fulcro no § 2o, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, por considerar a
configuração de dano ao Erário em decorrência da presunção de interposição fraudulenta nas
operações de importação objeto deste litígio.
Cumpre salientar que a infração considerada dano ao Erário, com aplicação da pena
de perdimento em razão de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada, é
configurada mediante a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação para ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou responsável pelas operações de importação. Neste caso,
incide a previsão do artigo 23, inciso V e §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, acima
reproduzido.
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros na modalidade presumida, é
configurada pela constatação de um conjunto de indícios, mediante verossímil e relativa
presunção que levam à conclusão de sua ocorrência, em especial pela não comprovação da
origem, disponibilidade e a efetiva entrega dos recursos empregados nas operações com o
Comércio Exterior.
O presente litígio versa sobre interposição fraudulenta na modalidade presumida.
Neste caso, diante do contexto indiciário apresentado em Relatório Fiscal e detalhado pela DRJ de
origem, aplica-se a inversão do ônus da prova (ou distribuição dinâmica do ônus da prova),
homenageada pelo Código de Processo Civil de 2015, passando o encargo probatório ao sujeito
passivo, o qual detém a possibilidade de provar o fato extintivo, modificativo e impeditivo da
acusação, consoante a previsão do artigo 373, inciso II do CPC/20151. Com isso, cabe à Recorrente
contestar o levantamento realizado, apresentando contraprova suficiente para demonstrar a
insubsistência do trabalho fiscal.
Como já mencionado neste voto, a Recorrente reconheceu que a sua contabilidade
não havia sido realizada de forma analítica, tornando-a inapta a conectar cada movimento
financeiro com o seu respectivo documento fiscal, motivo pelo qual conciliou a sua movimentação
financeira com a documentação hábil a comprovar sua licitude.
Segundo a defesa, após ter sido autuada procedeu à correção de sua escrita
contábil, à luz da Seção 10 da Norma Brasileira de Contabilidade TG 1000/2019, conforme “LAUDO
TÉCNICO ESPECÍFICO DE AVALIAÇÃO DE CAIXA”.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 7459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
29
Com isso, justificou que através de uma metodologia contábil mais rigorosa e
condizentes com as suas operações, foi possível demonstrar que todos os lançamentos presentes
nas suas contas correntes indicam a origem dos lançamentos a crédito (origem de recursos),
provenientes de seu faturamento, isto é, da venda de mercadorias aos seus clientes, com
transações formais acobertadas pelas respectivas notas fiscais.
Diante do ônus em afastar a acusação sobre os recursos empregados nas operações
com o Comércio Exterior, a Recorrente apresentou às fls. 4.851 a 7.431 a conciliação bancária e
demais documentos que alega comprovar a origem e destino de cada um dos eventos financeiros
registrados em suas contas correntes.
Igualmente foram apresentados nos autos os seguintes documentos: Laudo Pericial
Conta Caixa, Balanço Patrimonial, Diário, DRE e Razão.
Considerando a movimentação financeira do período fiscalizado e, tendo em vista
que a acusação é motivada pela não comprovação dos recursos que sustentaram as operações
com o Comércio Exterior, entendo pela necessidade de converter o julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade Preparadora proceda à análise do levantamento já obtido com o
procedimento fiscal anterior, confrontando com os documentos acostados aos autos pela
Recorrente.
Portanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora proceda às seguintes
providências:

(i)
Analisar os esclarecimentos e documentos apresentados pela Recorrente
nos autos e, caso necessário, intimá-la para apresentar informações
adicionais que permitam a conciliação e confirmação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas operações de
importação, objeto do Auto de Infração;

(ii)
Elaborar Relatório Conclusivo com a manifestação sobre a efetiva
comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos
necessários à prática das operações de comércio exterior;

(iii)
Proceda à intimação da Recorrente para, querendo, apresentar
manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem os autos
a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.

É a proposta de Resolução.
Fl. 7460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721592/2019-18
30

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 7461
DF CARF MF
Original